Tribunal: TJES
Processo: 0007018-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007018-36.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE CONVERSÃO
EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DA AÇÃO. CONTRADITÓRIO ESTABELECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO BANCO AUTOR
AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto p
ela parte requerida
contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que homologou o pedido de desistência formulado pelo Banco requerente, extinguindo a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, mas afastando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. O apelante pleiteia a condenação do banco ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a desistência da ação, após a conversão em execução e a apresentação de defesa pelo réu, atrai a condenação do banco em honorários sucumbenciais, afastando a aplicação do Tema 1040 do STJ;
(ii) estabelecer se a conduta do banco autor caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, requerida pelo próprio banco autor, afasta a incidência do Tema 1040 do STJ, pois o rito executivo admite a apresentação de defesa e instaura o contraditório.

O despacho saneador proferido pelo juízo de origem, ao intimar as partes para especificação de provas, reconhece implicitamente a validade da contestação e a existência de controvérsia processual.

Estabelecido o contraditório, aplica-se a regra do art. 90 do CPC: a parte desistente deve arcar com custas e honorários, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

O banco tinha ciência de que o veículo dado em garantia fora apreendido pela polícia, mas ainda assim ajuizou ação de busca e apreensão e, posteriormente, executiva, insistindo em cobrança sabidamente controvertida.

A petição de desistência falseou a realidade dos fatos ao indicar genericamente o “lapso temporal” como motivo, omitindo a quitação do débito e a consequente perda do objeto, configurando alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).

A insistência em prosseguir com ação fadada ao insucesso, mesmo ciente da inviabilidade da medida, revela conduta temerária (art. 80, V, do CPC), caracterizando litigância de má-fé e justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial afasta a incidência do Tema 1040 do STJ, pois instaura contraditório pleno.

Estabelecido o contraditório, a desistência da ação atrai a aplicação do art. 90 do CPC, impondo ao desistente a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos e atua de modo temerário para prolongar indevidamente o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e V; 81, caput; 90, caput; 485, VIII. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040 (repetitivo). TJ-DF, Apelação nº 0727685-05.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 10.08.2023. TJ-GO, Apelação Cível nº 5477565-70.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0007018-36.2021.8.08.0035

APELANTE: MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 14234048, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o desistente ao pagamento das custas processuais, porém, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A instituição financeira, ora Apelada, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em 20 de abril de 2021, alegando que o Réu, ora Apelante, celebrou o contrato de financiamento nº 20030373670 para aquisição do veículo RENAULT/DUSTER DYNAMIQUE 2.0, placas QOS4G92, e que se encontrava inadimplente desde a parcela de nº 11, com vencimento em 27 de fevereiro de 2020, constituindo-se em mora e totalizando um débito de R$ 63.990,45 (sessenta e três mil, novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida, contudo, a diligência para cumprimento do mandado restou infrutífera.

O Réu, ora Apelante, apresentou contestação, arguindo, em suma, a existência de uma ação ordinária prévia (processo nº 0005208-60.2020.8.08.0035), na qual se discutia a inexigibilidade do débito, uma vez que
o veículo financiado havia sido objeto de apreensão policial por ser produto de furto, fato este que seria de conhecimento do banco Apelado.
Requereu, assim, a reunião dos processos por conexão, a sua exclusão do polo passivo e, no mérito, a total improcedência dos pedidos, com a condenação do autor por litigância de má-fé.

Posteriormente, em petição de fls. 271/275, o banco Apelado requereu a conversão do feito em Ação de Execução de Título Extrajudicial, pleito que, embora não tenha sido objeto de decisão expressa, foi seguido por um despacho saneador proferido pelo juízo
a quo
(ID 14234034), no qual foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em 08 de julho de 2024, o banco Apelado protocolou petição (ID 14234037) requerendo a desistência da ação, sob a alegação genérica de que "o lapso temporal desde o ajuizamento da ação" tornaria "inviável o prosseguimento do feito".

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 14234048), que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O magistrado de primeiro grau, para afastar a condenação em honorários, fundamentou sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040, entendendo que, como a medida liminar de busca e apreensão não foi executada, o prazo para contestação não teria se iniciado, não se estabelecendo, assim, o contraditório de forma a justificar a fixação da verba honorária.

Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14234051), pugnando pela reforma parcial da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução afasta a aplicação do Tema 1040 do STJ, pois o rito executivo admite plenamente a defesa, a qual foi, ademais, recebida pelo juízo com a prolação de despacho saneador; (ii) a desistência do Apelado não foi voluntária, mas sim decorrente da perda do objeto da ação pela quitação do débito, tendo o banco alterado a verdade dos fatos para se eximir das consequências processuais; e (iii) a conduta do Apelado, ao ajuizar uma ação temerária e prolongá-la desnecessariamente, atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, e caracteriza litigância de má-fé.

Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 14234056), o banco Apelado defende a manutenção da sentença, alegando que a desistência é uma faculdade processual e que, pelo princípio da causalidade, foi a inadimplência do Apelante que deu causa à demanda.

Pois bem.

A r. sentença recorrida fundamentou a ausência de condenação em honorários advocatícios na aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1040 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Partindo dessa premissa, o juízo
a quo
concluiu que, como a liminar não foi cumprida, o contraditório não teria sido plenamente estabelecido, o que afastaria a incidência de honorários.

Todavia, a conclusão adotada não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto. A conversão do rito, pleiteada pelo próprio banco Apelado às fls. 271/275, afasta a aplicabilidade do Tema 1.040 do SJT ao caso concreto.

Com efeito, o Apelante, antes mesmo do requerimento de conversão, já havia apresentado sua contestação, na qual não apenas se defendeu quanto ao mérito da cobrança, mas também arguiu questões processuais relevantes, como a conexão com outra demanda.

Ademais, ao proferir o despacho de ID 14234034, o magistrado intimou ambas as partes, incluindo o Réu-Apelante, a "informarem se pretendem produzir outras provas para além daquelas acostadas aos autos, especificando-as e justificando adequadamente a sua necessidade". Tal ato judicial, que se assemelha a um despacho saneador, pressupõe a existência de controvérsia fática e jurídica a ser dirimida, controvérsia esta instaurada justamente pela peça de defesa apresentada pelo Apelante. Ora, não se ordena a produção de provas em um processo onde o contraditório ainda não foi estabelecido. Ao assim proceder, o juízo singular reconheceu, ainda que implicitamente, a validade e a pertinência da defesa apresentada, superando a questão da não efetivação da liminar.

Uma vez angularizada a relação processual e instaurada a lide com a resistência do Réu, a posterior desistência do Autor atrai a incidência da regra geral prevista no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

Dessa forma, tendo o Réu-Apelante sido compelido a contratar advogado e a apresentar defesa robusta para resistir à pretensão autoral, a desistência da ação pelo Autor-Apelado impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte contrária, como forma de remunerar o trabalho desenvolvido.

A análise da responsabilidade pelas verbas de sucumbência não se esgota na mera verificação de quem foi o polo vencido na demanda, devendo ser pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus ônus.

Conforme alegado e comprovado na contestação,
o banco Apelado já tinha ciência, por meio da Ação Ordinária que lhe fora movida pelo Apelante, de que o veículo objeto da garantia fiduciária havia sido apreendido pela polícia por ser produto de crime, não estando mais na posse do devedor
. Insistir em uma medida de busca e apreensão de um bem sabidamente inacessível e, pior, converter o feito em execução para cobrar um débito cuja exigibilidade estava sendo questionada em juízo, demonstra uma conduta processual temerária.

Foi o banco Apelado quem deu causa a um litígio fadado ao insucesso
e, ao final, tentou encerrá-lo de forma a não arcar com as consequências de sua própria conduta. Portanto, sob a ótica do princípio da causalidade, a ele deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento integral dos ônus da sucumbência.

Quanto ao pleito de condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que também assiste razão ao apelante.

O inciso II do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos". Conforme demonstrado nos autos, o Apelado, em sua petição de desistência, deliberadamente falseou a realidade ao apresentar como motivo para a extinção do feito o "lapso temporal" e a "inviabilidade", quando a causa real e determinante foi a quitação do débito e a consequente perda do objeto da execução. Trata-se de uma inverdade processual lançada com o objetivo claro de obter uma vantagem indevida: a isenção do pagamento de honorários advocatícios.

Adicionalmente, a conduta do Apelado enquadra-se no inciso V do mesmo artigo, que pune aquele que "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo".
O ajuizamento de uma ação de busca e apreensão contra o Apelante, mesmo ciente de que o veículo já não estava em sua posse por força de apreensão policial
, e a insistência na cobrança judicial de um débito que sabia ser objeto de outra demanda onde se discutia sua inexigibilidade, constituem um proceder manifestamente temerário. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. COMPROVAÇÃO. 1. Acolhe-se o pedido de indenização por danos morais quando observada vulneração aos atributos de personalidade do consumidor, tendo em vista a propositura de demanda com pedido de busca e apreensão em desfavor daquele, a despeito do conhecimento sobre a vigência de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade da prestação contratual avençada entre as partes.
2. É reconhecida a litigância de má-fé na conduta da instituição financeira que altera a verdade dos fatos e menciona a ocorrência de simples inadimplemento do contratante, sem ressalvar a existência de provimento judicial que sobrestava o cumprimento do contrato e, por conseguinte, impedia a mora
. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07276850520198070001 1744045, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/08/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OUTRORA DEVOLVIDO AMIGAVELMENTE
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ILÍQUIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, mesmo tendo o consumidor devolvido o veículo amigavelmente. Posteriormente, alterou a via processual para execução de título extrajudicial. Contudo, deixou de apresentar demonstrativo do débito, executando dívida ilíquida. O reconhecimento do erro se deu tão somente em sede de impugnação aos embargos à execução. Portanto,
o banco deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário no processo (artigo 80 do CPC), o que enseja a manutenção da multa processual por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo
. 2.Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5477565-70.2021.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A aplicação da multa por litigância de má-fé, no caso, é medida que se impõe, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e causam prejuízos à parte contrária. O percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença de ID 14234048, nos seguintes termos:

a
)

CONDENAR
a parte autora/apelada, BANCO RCI BRASIL S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do réu/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 90, caput, do Código de Processo Civil;

c)
CONDENAR
a parte autora/apelada, BANCO RCI BRASIL S.A., por litigância de má-fé, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de ID 14234048, nos seguintes termos: a) CONDENAR a parte autora/apelada, BANCO RCI BRASIL S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do réu/apelante, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 90, caput, do Código de Processo Civil; b) CONDENAR a parte autora/apelada, BANCO RCI BRASIL S.A., por litigância de má-fé, ao pagamento de multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil.